Tribunal: TJDFT
Processo: 0719028-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PROVIDA.
1. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptos e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural (art. 1.240 do Código Civil).
2. Não comprovado o atendimento de todos os requisitos da prescrição aquisitiva, o pedido de usucapião deve ser julgado improcedente.
3. Apelação dos Autores-reconvindos não provida. Apelação dos Réus-reconvintes provida. Unânime.